Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI DE LOCAÇÕES. DESINTERESSE DO AUTOR NA AUTOCOMPOSIÇÃO. REVELIA DA RÉ. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INÉRCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré/locatária contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor/locador para declarar a rescisão do contrato de locação, confirmar a medida liminar de despejo, e condenar a apelante ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos. Pretende a recorrente a declaração de nulidade da r. sentença no ponto em que decretou sua revelia, ao argumento de ausência de realização da audiência de conciliação, e, por conseguinte, de abertura de prazo para apresentação de contestação.
2. A ação de despejo decorrente do inadimplemento dos encargos locatícios rege-se pelo procedimento especial disciplinado na Lei de Locações, submetendo-se, apenas de modo subsidiário, às disposições do procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil (exegese dos arts. 59, caput, e 79, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 1.046, § 2o, do CPC). Dada a sua especialidade e regência por lei específica, a ação de despejo não contempla a obrigatoriedade de realização da audiência de conciliação disciplinada no art. 334 do CPC, sobretudo quando o locador/demandante já demonstrou inequívoco desinteresse na sua realização. Precedentes.
3. A ausência de designação de audiência de conciliação não tem por consequência necessária a desconstituição da sentença combatida, porquanto a nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme dispõe o art. 282, § 1o, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos. Se, apesar de devidamente citada, a locatária/apelante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da contestação, a decretação da revelia é medida que se impõe (art. 344 do CPC).
4. Haja vista a dispensabilidade da designação de audiência de conciliação no presente caso, a inexistência de prejuízo pela sua não realização, e a inércia da ré/recorrente quanto à apresentação de contestação, não há falar em cerceamento do direito de defesa capaz de ensejar a cassação da r. sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.